Tribunal: TJMT
Processo: 8010562-78.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010562-78.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIMO DELIBERALI - CPF: 242.555.300-25 (RECORRENTE), DANIELLY BARROS DO PRADO - CPF: 041.000.081-71 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), WELITON ANDRADE DA SILVA (RECORRIDO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS PARTES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, AS QUAIS PROTOCOLARAM PEDIDO PARA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ARTIGO 362, I, DO CPC – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145925695, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega que as partes,
por meio de petição conjunta (id. 145925692)
, requereram ao juízo o
adiamento da audiência
, conforme previsto no artigo 362, I, do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se
que as partes, em
24/09/2021
,
por meio de petição conjunta
(id. 145925692), requereram ao Juízo o
adiamento da audiência de instrução designada para o dia 27/09/2021.

Todavia, conforme decisão monocrática prolatada no id. 145925695,
o processo foi extinto, sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE, nos seguintes termos:

(...) Evidenciado, a meu ver, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou apresentar
justificativa que comprovasse
sua ausência na
audiência de instrução
.

Salienta-se que o documento acostado ao ID 66317281, não demonstra que as partes ou seus patronos estavam impossibilitados de participar da audiência. Oportuno destacar que a redesignação da audiência gera ônus para o erário e tumultua a já sobrecarregada pauta de audiências deste juízo.

Destarte,
a redesignação deve ser medida excepcional
, lastreada em comprovado compromisso anterior inadiável, questões de saúde, profissionais ou outro motivo de força maior.
Nenhuma dessas causas foi comprovada nos autos
.

No caso dos autos, da análise do caderno processual, nota-se que a parte autora ao ID 61746801, postulou a designação de audiência de instrução, porém, após aprazada a sessão, postulou, novamente, a redesignação sem qualquer justificativa ou comprovação.

Ressalte-se que, anteriormente em 24/04/2017, conforme se depreende do ID 7708487, que as partes postularam a redesignação da audiência, também, sem documento que comprovasse a impossibilidade de comparecimento.

Assim, ante a pratica reiterada de não comparecer à audiência designada, resta evidenciada a desídia da parte autora. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a
sentença recorrida merece reparo.

Conforme previsto no artigo 362, I, do CPC, a audiência poderá ser adiada,
por convenção das partes:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

Assim,
a extinção do feito, tendo as partes pleiteado o adiamento da audiência de instrução,
constitui-se em excesso de formalismo.

Exigir a presença da parte promovente em audiência de instrução, quando o demandado não compareceria,
eis que foi requerido o adiamento da audiência,
afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
-
PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA
- COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA -
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
- EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

E, ainda:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95
.
PARTES QUE PROTOCOLARAM PEDIDO PARA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO ANTE A POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ARTIGO 362 DO CPC.

SENTENÇA PREMATURA
, QUE VAI EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese a parte autora não ter comparecido em audiência de conciliação, a mesma se pronunciou, em petição conjunta com a parte ré, pela redesignação da audiência diante da possibilidade de composição extrajudicial entre as partes. De acordo com o CPC: “Art. 362. A audiência poderá ser adiada: I - por convenção das partes;” A sentença de extinção do processo vai em desacordo com os princípios norteadores do Juizado Especial, devendo a possibilidade de composição ser enaltecida, e não servir como uma penalidade para a parte, como ocorreu no presente caso. Ademais, a manifestação foi prévia à audiência, não sendo, com a devida a entendimento diverso,venia analisada pelo MM. Juízo em momento anterior à sentença, apesar de motivada nesta.a quo Diante das razões acima, e buscando resguardar a informalidade, consensualidade e a razoável duração do processo, deve a sentença ser anulada, retornando os autos à origem para prosseguimento regular do feito. Precedentes: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PEDIDO DO RECLAMADO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PREMATURA. SENTENÇA PREMATURA. NECESSIDADE DE ANALISE DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NULIDADE DA Recurso conhecido e provido SENTENÇA RECONHECIDA.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000242-36.2016.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 25.10.2016).” (TJPR, 1a Turma Recursal, Recurso Inominado n° 0005916-11.2015.8.16.0182, Relator Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data do Julgamento: 06/10/2017). (grifei)

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
anular a sentença atacada,
determinando que o processo retorne à origem para o seu
regular prosseguimento
, com a
designação de nova data para a realização de audiência de instrução
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022